Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600132-75.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600132-75.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600146-59.2020.6.16.0188
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600132-
75.2020.6.16.0188 (DRAP n.º 0600101-55.2020.6.16.0188), que julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o
pedido de registro de candidatura de Angela Maria Rosa, para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 23333, com a seguinte opção de nome: Agente de Saúde Angela. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao pedido de registro de candidatura apresentado por Angela Maria
Rosa, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 23333, pelo partido Cidadania (23 -
CIDADANIA), no Município de Pinhais, na qual alega que a candidata apresentou opção de nome de
urna "Agente de Saúda Angela" em flagrante oposição ao que dita o artigo 25, parágrafo único, da
RTSE n. 23.609, pois a expressão "Agente de Saúde" constitui inequívoca referência ao cargo que
ocupa na administração pública municipal, incutindo no eleitor uma vinculação do candidato com a
instituição, ocasionando indesejável desequilíbrio na disputa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ANGELA MARIA ROSA (RECORRIDO)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11979
716
20/10/2020 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.494
RECURSO ELEITORAL 0600132-75.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ANGELA MARIA ROSA
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. NOME DE
URNA. PROFISSÃO. REGULARIDADE.
EXIGÊNCIAS
LEGAIS
ATENDIDAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é melhor
conhecido na circunscrição pode ser
utilizado como escolha para a urna,
conforme previsão do art. 25 da Res. TSE
23.609.2019.
2. O parágrafo único do art. 25 da Res.
TSE 23.609/2019 é expresso ao vedar
tão somente o uso de expressão ou de
siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública direta, indireta
federal, estadual, distrital e municipal.
3. Não existe óbice legal à expressão de
atividade profissional constante em nome
de urna utilizado pelo candidato.
4. Requisitos legais atendidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 11979716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017484900200000011425492
Número do documento: 20102017484900200000011425492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que, julgando
improcedente a impugnação apresentada pelo
, deferiu o registro de
Parquet
candidatura de Angela Maria Rosa, candidata ao cargo de Vereador pelo Partido
Cidadania.
Em suas razões (ID. 11009016), o recorrente afirma que a utilização do
nome de urna contendo a expressão “Agente de Saúde Ângela” faz com que os
eleitores associem a candidata a um órgão público (Unidade de Saúde e à Secretaria
Municipal de Saúde de Pinhais), trazendo vantagem indevida e desigualdade entre os
candidatos.
Defende que o uso dessa expressão viola o comando inserto no artigo 25,
parágrafo único, da Resolução do TSE nº 23.609/2019.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
indeferida a utilização do nome de urna “Agente de Saúde Ângela”.
Contrarrazões apresentadas pela recorrida (id. 11009216), pugnando pela
manutenção da sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 11471066).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 11979716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017484900200000011425492
Número do documento: 20102017484900200000011425492

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia do recurso diz respeito quanto à regularidade da utilização
da expressão “Agente de Saúde Ângela” no nome de urna da recorrida Angela Maria
Rosa, que teve seu requerimento de registro de candidatura deferido pelo Juízo
Eleitoral a quo.
O artigo 25 da Res. TSE 23.609/2019 estabelece que:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome,
nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que
não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente. Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a
ser inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento proíbe a utilização de nomes
com expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão da administração pública,
com a finalidade de impedir que seja criada uma falsa impressão no eleitor de que o
candidato possui estreita relação com o órgão público indicado, o que poderia conferir
benefícios em detrimento de outros candidatos.
Contudo, no caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar
na urna eletrônica (“Agente de Saúde Ângela”), em hipótese alguma, menciona órgão
da administração pública, não utiliza expressão ou sigla pertencente a qualquer desses
órgãos, sendo apenas sugestivo de que se trata de alguém que trabalha com a saúde,
ou seja, anuncia somente a profissão da candidata, que não é exclusiva da esfera
pública, como sugere o recorrente.
Ademais, o nome de urna escolhido não confunde o eleitorado, não atenta
contra o pudor, não é ridículo ou irrelevante, possibilitando, ao contrário, que a
candidata seja identificada pelo nome pela qual é mais conhecida na sua comunidade,
o que é permitido pela legislação eleitoral, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 9.504/97,
que dispõe:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo
de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida
quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
irreverente
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado
,
por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome
observado o disposto na parte final do inciso anterior;
Num. 11979716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017484900200000011425492
Número do documento: 20102017484900200000011425492

O c. TSE também já fixou entendimento que é permitido utilizar na escolha
do nome de urna expressão que faça referência à aspecto da vida profissional do
candidato. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO. REFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
ART.
27,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
RES.-TSE
23.548.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
[
.
.
.
]
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.-TSE 23.548 somente se aplica aos nomes
a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição expressão ou
siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta ou indireta federal,
estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre identificadores de cargos públicos
ocupados pelos candidatos.

3. No caso, o vocábulo “procurador” se refere a aspecto da vida profissional do
. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa
candidato
vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao princípio
da igualdade.
Recurso especial a que se nega provimento.
(REspe 0600464-65, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 20.9.2018).

Destarte, não merece qualquer reparo a sentença que deferiu o registro de
candidatura da requerente, devendo ser desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que
deferiu o registro de candidatura de Angela Maria Rosa, com a utilização do nome de
urna “Agente de Saúde Ângela”, para as eleições 2020.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 11979716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017484900200000011425492
Número do documento: 20102017484900200000011425492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600132-75.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: ANGELA MARIA ROSA - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO
JOSE CASTILHOS GRANDO - PR0057625

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11979716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017484900200000011425492
Número do documento: 20102017484900200000011425492